Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-41.2019.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800022-41.2019.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JONAS DA CUNHA COSTA

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDOS. INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

1.

As informações constantes nos autos demonstram que o autor da ação teve seu benefício de aposentadoria cessado, apesar dos laudos médicos demonstrarem a continuidade da incapacidade para o labor.

2.

Destarte, diante dos documentos carreados, especialmente os laudos médicos, que atestam a lesão e a incapacidade do labor habitual, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, garantindo assim a aposentadoria por invalidez, desde quando cessou o seu pagamento.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, proposta por JONAS DA CUNHA COSTA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

Consta na inicial que (Id. 5218053-Pág.1/16) é segurado da autarquia ré e recebia benefício de Aposentadoria por Invalidez desde 20/06/2014 por ser portador de doença de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 51.1), mas no ano de 2018 o benefício fora cessado, embora seu quadro clínico incapacitante tenha permanecido, fato que comprometeu o seu próprio sustento e o de sua família.

Nesse contexto, requereu o imediato restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data da cessação administrativa (21/3/2018).

Verifica-se que a parte autora foi submetida a perícia médica judicial (Id.5218064 - Pág. 2/3).

Constata-se que a ação foi ajuizada inicialmente no âmbito da Justiça Federal, tendo aquele Juízo extinguido o feito, sem apreciação do mérito, por entender que a competência para julgamento seria da Justiça Estadual, visto que a alegada incapacidade deriva de acidente de trabalho (Id. 5218265 - Pág. 3/6).

Remetidos os autos à 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, o juízo
a quo
, considerando a existência de laudo médico pericial nos autos, ratificou os atos praticados perante o Juizado Especial Federal, determinou a citação e intimação do requerido para apresentar contestação à inicial e a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo médico (Id. 5218279-pág.1).

A autarquia-ré foi regularmente citada e apresentou resposta em forma de contestação (Id. 5218282 - Pág. 1/9).

A parte autora se manifestou em réplica (Id. 5218296 - Pág. 1/2).

Sobreveio a sentença ora reexaminada, que julgou totalmente procedente a lide, nos seguintes termos (Id. 5218297-Pág.1/5):

(...)

Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar/restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) JONAS DA CUNHA COSTA, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício anterior, qual seja 22/03/2018 (NB 612.108.018-7 cessado em 21/03/2018 - ID 11174011 - Pág. 21 e ID 8912022 - Pág. 5), compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra. DEFIRO, ainda, o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para imediata implantação do benefício, também nos termos da fundamentação

As partes não interpuseram recurso de apelação, conforme se infere da certidão acostada ao Id. 5218302-Pág.1.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a conceder/implantar/restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez em favor de JONAS DA CUNHA COSTA.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Vislumbro que a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor da ação é devida, segundo os documentos nos autos, Id. 8912017, e nos termos da sentença de 1º grau.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo
, o autor ostenta sérias restrições físicas, inclusive incapacidade laboral, restando claro não possuir a menor perspectiva de aceitação do mercado de trabalho, devendo-se concluir que, efetivamente, restam preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Sobre o tema, o art. 42 da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) dispõe sobre a aposentadoria por invalidez, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

O Decreto n.º 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial Id
.
5218064-pág.2/3,

constante nos autos testificou que o segurado apresenta redução da capacidade laboral parcial, permanente e multiprofissional.
In verbis:

“O Perito, em laudo corretamente elaborado e fundamentado, ao exame físico, constatou: "Com o autor deitado na maca de exame em posição de decúbito dorsal, ao elevarmos os membros inferiores constatamos dor reflexa com discreto sinal de radiculite". (Item 2 – ID 8912017 - Pág. 3).

O Perito registrou que a sequela GERA INCAPACIDADE para o exercício da atividade habitual, em caráter MULTIPROFISSIONAL e PERMANENTE (Itens "7", “7.a” e “7.c” - ID 8912017 - Pág. 4).

(...)

Contudo, a Perícia assentou que o autor, em face da doença, NÃO poderá exercer as atividades QUE EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS, especificando as atividades em que o autor não poderá exercer: As com risco de impacto na bacia e ou com levante e deposição de pesos (item 8 - ID 8912017 - Pág. 4).

Portanto, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à
aposentadoria
por
invalidez
, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 15/12/2022